Tribunal: TJES
Processo: 0021112-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021112-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DA PENHA PEREIRA SCAPINI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ajuizou-se a presente ação com base em memória de cálculo e cópia de “termo de adesão” contendo três assinaturas de próprio punho – da cliente e de duas testemunhas –, as quais não contaram com reconhecimento de firma de qualquer espécie, nem mesmo foi o termo acompanhado por cópia de qualquer documento pessoal - de identificação, referente ao domicílio etc.

2. Tal panorama, à luz da exigência normativa de certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 786 do CPC), indica pelo não processamento da demanda, haja vista não ser possível pela simples leitura do título afirmar que há uma obrigação contraída, em especial quanto à dimensão subjetiva.

3. É dispensável o título extrajudicial original quando não se questiona a sua existência e do próprio débito, além de comprovada sua não circulação.
In casu
, há dúvida quanto à vinculação da pessoa de Maria da Penha Pereira Scapini à obrigação mencionada nos autos, tendo, sem sucesso, sido oportunizado pelo juízo de origem ao exequente complementar a documentação apresentada.

4. Recurso conhecido e desprovido. Extinção sem resolução de mérito ratificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021112-56.2020.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
:
MARIA DA PENHA PEREIRA SCARPINI

JUIZ: DR.
MAURICIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença (fl. 82) que extinguiu a presente ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, I do CPC.

Em razões de apelação, alegara a parte recorrente, em suma, que o título executivo extrajudicial que subsidia a demanda guarda conformidade com o artigo 784, III do CPC, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Colhe-se da inicial ter a parte adversa firmado, “por intermédio do Termo de Adesão nº 34.364282-5, Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se comprometendo a pagá-lo com os acréscimos e encargos descritos no referido Termo em 18 parcelas mensais e sucessivas no valor de RS 444,88 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) cada, vencendo-se a primeira em 03/01/2016 e a última 03/06/2017, totalizando a dívida em R$ 8.007,84 (oito mil e sete reais e oitenta e quatro centavos)”.

Não tendo havido adimplemento integral, ajuizou a pessoa jurídica credora a presente demanda, apresentando como comprovação da narrativa memória de cálculo e cópia de “termo de adesão” contendo três assinaturas de próprio punho – da cliente e de duas testemunhas.

As referidas assinaturas não contaram com reconhecimento de firma de qualquer espécie, nem mesmo foi o termo acompanhado por cópia de qualquer documento pessoal
- de identificação, referente ao domicílio etc.

Tal panorama, à luz da exigência normativa de certeza, liquidez e exigibilidade (artigo 786 do CPC), indica pelo não processamento da demanda, haja vista não ser possível pela simples leitura do título afirmar que há uma obrigação contraída, em especial quanto à dimensão subjetiva.

Destaco, a tal ponto, filiar-me à compreensão segundo a qual “a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente
quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito
e quando comprovado que não circulou” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.143.623/GO, publicado em 21/6/2023).

In casu
, há dúvida quanto à vinculação da pessoa de Maria da Penha Pereira Scapini à obrigação mencionada nos autos, tendo, sem sucesso, sido oportunizado pelo juízo de origem ao exequente complementar a documentação apresentada.

Despiciendas me afiguram outras considerações. Diante do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
neg
o

provimento ao recurso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR